Tribunal: TJSP
Processo: 1058075-59.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Nulidade de Ato Jurídico – Partes que eram proprietárias de unidades imobiliárias adquiridas na planta (no 41 e 64) localizadas no Condomínio Edifício Triton, Cidade de Ribeirão Preto, as quais tinham assegurado o direito ao uso de 01 vaga indeterminada de garagem cada, consoante se infere das matrículas dos bens – Sorteio realizado pelo condomínio em assembleia geral datada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Nulidade de Ato Jurídico – Partes que eram proprietárias de unidades imobiliárias adquiridas na planta (no 41 e 64) localizadas no Condomínio Edifício Triton, Cidade de Ribeirão Preto, as quais tinham assegurado o direito ao uso de 01 vaga indeterminada de garagem cada, consoante se infere das matrículas dos bens – Sorteio realizado pelo condomínio em assembleia geral datada de 14.02.2012, na qual atribuída ao autor a vaga compreendida pelos espaços 10-A e 10-B, e à ré, a vaga abrangida pelos espaços 6-A e 6-B – Partes que, depois disso, firmaram instrumento particular de permuta entre as suas vagas, o que se deu em 13.03.2012 – Alegação do autor de que, 05 anos depois disso, um morador vizinho veio reivindicar os espaços 6-A e 6-B, argumentando que a planta na qual a administração do condomínio havia se baseado para realizar o sorteio estaria incorreta, de modo que onde localizados os espaços 6-A e 6-B, deveriam estar, na verdade, os espaços 4-A e 4-B a ele (terceiro) atribuídos – Pretensão do autor, diante dessa constatação, de ver anulado o instrumento de permuta firmado com a ré, para retomada da vaga que lhe foi atribuída por sorteio (espaços 10-A e 10-B) – Sentença de improcedência – Insurgência do autor.
PRELIMINAR - Arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Rejeição - Elementos dos autos suficientes ao julgamento da causa, tendo em vista a matéria controvertida e o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do Código de Processo Civil).
MÉRITO – Elementos coligidos aos autos dando conta de que as partes não têm direito de propriedade sobre as vagas de garagem, as quais integram a área comum do condomínio – Partes que, por isso, não podem vindicar o uso exclusivo de vagas determinadas – Assembleia realizada pelo condomínio no dia 14.02.2012, que se consubstancia no ato constitutivo do direito de uso a vaga específica pelos moradores do condomínio – Ata de assembleia que foi instruída com uma planta da garagem, com indicação da localização de cada uma das vagas de garagem, certo de que cada morador sorteado teve de apor sua assinatura no espaço correspondente à vaga que lhe foi atribuída – Até que sorteio realizado em assembleia seja desconstituído, nada há que justifique a alteração da posição das vagas, na forma solicitada pelo vizinho do autor – Assembleia que se deu de forma regular, em observância à vontade da maioria, não se vislumbrando a presença de qualquer causa que embase o reconhecimento de nulidade do contrato de permuta firmado entre as partes, que é decorrente da referida assembleia – Alteração de vagas que somente será possível em caso de novo sorteio, ou então, na hipótese de anulação da assembleia do dia 14.02.2012, em demanda própria, com a participação do condomínio – Ausência, em concreto, de qualquer das hipóteses previstas no art. 166 do Código Civil a ensejar o reconhecimento de nulidade – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.